Tribunal: CARF
Processo: 11020.900145/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900145/2008-56
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.893 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
FAMASTIL TAURUS FERRAMENTAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL EM CONTENCIOSO
ACERCA DE DIREITO CREDITÓRIO UTILIZADO EM COMPENSAÇÃO.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência apresenta decisão acerca de aplicação do princípio da verdade
material em face de sujeito passivo que deixou de intimado a comprovar seu
direito creditório antes da não-homologação da compensação, diversamente do
acórdão recorrido no qual o sujeito passivo não atendeu às intimações que lhe
forma dirigidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIAMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella
e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900145/2008-56
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.900145/2008-56

Trata-se de recurso especial interposto por FAMASTIL TAURUS
FERRAMENTAS S/A ("Contribuinte", e-fls. 934/951) em face da decisão proferida no Acórdão
no 1301-000.857 (e-fls. 920/926), na sessão de 16 de março de 2012, no qual foi negado
provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
Ementa: DCOMP. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES.
DIPJ. DCTF. FALTA DE CERTEZA DO CRÉDITO.
Para a efetivação da compensação pretendida, é exigência legal que o crédito
pretensamente utilizado pela contribuinte goze dos atributos de liquidez e certeza.
A existência de inconformidade nas Declarações DIPJ e DCTF apresentadas, impedem,
no caso, a existência da certeza do suposto direito creditório pretendido.
Apesar de devidamente intimada, a contribuinte não promovera, ao tempo e modo
devido, a necessária retificação de suas declarações, não sendo possível, assim, a
admissão da compensação pretendida.
O litígio decorreu da não homologação de Declaração de Compensação –
DCOMP apresentada em 03/11/2006 para utilização de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2004, porque não foi possível confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi
identificado o período de apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que houve
entrega de mais de uma DIPJ para o período de apuração do saldo negativo demonstrado na
DCOMP. A autoridade julgadora de 1a instância manteve a não-homologação (e-fls. 635/643). O
Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário, porque a contribuinte não
promoveu a retificação da declaração, apesar de intimada por reiteradas vezes, o que
evidenciaria a incerteza dos créditos utilizados e a regularidade do ato de não-homologação (e-
fls. 920/926).
Cientificada em 05/07/2012 (e-fls. 931/932), a Contribuinte interpôs recurso
especial em 19/07/2012 (e-fls. 934/951) no qual arguiu divergência admitida no despacho de
exame de admissibilidade de e-fls. 954/957, do qual se extrai:
A recorrente argumenta, em síntese, que a jurisprudência administrativa diverge do
acórdão recorrido ao entender que comprovado o erro de fato no preenchimento da
declaração e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Indica como
paradigma o Acórdão no 101-96.829, proferido em 27/06/2008, pela Primeira Câmara
do Primeiro Conselho de Contribuintes.
Posto isso, passo à análise dos pressupostos recursais, nos termos do art. 67 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de julho de 2009, in verbis:
[...]
Para análise do recurso, transcrevo as ementas dos acórdãos paradigmas, na parte que
interessa ao presente exame:
Acórdão no 101-96.829
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO — Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou
pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal.
De outra parte, está consignado na ementa do acórdão recorrido, igualmente no que
pertine ao exame do aspecto questionado:
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.900145/2008-56

DCOMP. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES. DIPJ.
DCTF. FALTA DE CERTEZA DO CRÉDITO.
Para a efetivação da compensação pretendida, é exigência legal que o crédito
pretensamente utilizado pela contribuinte goze dos atributos de liquidez e
certeza.
A existência de inconformidade nas Declarações DIPJ e DCTF apresentadas,
impedem, no caso, a existência da certeza do suposto direito creditório
pretendido.
Apesar de devidamente intimada, a contribuinte não promovera, ao tempo e
modo devido, a necessária retificação de suas declarações, não sendo possível,
assim, a admissão da compensação pretendida.
Trata-se da mesma matéria analisada no acórdão paradigma e no acórdão recorrido, com
conclusões distintas.
A conclusão do acórdão paradigma é a de que comprovado o erro no preenchimento da
DIPJ e/ou DCTF, por documentação hábil e idônea, deve prevalecer a verdade material
e ser admitida a compensação. O acórdão recorrido, por seu turno, traz entendimento
que em que pese ser indiscutível a ocorrência de erro no preenchimento da DIPJ, a
inércia da interessada em regularizar as inconsistências impede o reconhecimento da
compensação.
Assim, entendo estar presente a divergência jurisprudencial apontada pela recorrente.
Ante ao exposto, e tendo em vista que a uniformização da jurisprudência administrativa
é o escopo do recurso especial, opino no sentido de que se DÊ SEGUIMENTO ao
presente recurso especial.
Aduz a Contribuinte que passou por processo de cisão parcial no ano-calendário
2004, apresentando DIPJ de Situação Especial, sendo que a última retificação do documento
ocorreu em 16 de julho de 2008, e posteriormente apresentando a DIPJ correspondente ao
período restante, na qual apurou o saldo negativo utilizado em compensação. Em manifestação
de inconformidade, informou que houve erro no preenchimento da DIPJ, sendo menor o lucro
real que deveria ter sido declarado e, por consequência, maior o saldo negativo, correspondente
ao que informado na DCOMP, promovendo-se a retificação da DIPJ em 18/04/2008. Como suas
justificativas não foram aceitas, o mesmo se verificando em sede de recurso voluntário,
caracterizada estaria a divergência em face do paradigma indicado, no qual admitiu-se que
comprovado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a verdade material
prevalecer sobre a formal.
Discorda do não reconhecimento do crédito fundado em não atendimento de
questões formais, porque as DIPJ ́s que continham erros forma retificadas e aceitas pela
autoridade fiscal, conforme registrado no voto do relator do processo, e a jurisprudência do
CARF reconhece o direito às empresas no caso de erros formais.
Pede, assim, que a verdade material prevaleça sobre a verdade formal,
reconhecendo-lhe o direito em compensar o crédito informado na DIPJ retificadora para o
período de março a dezembro de 2004, bem como pelo fato do erro do preenchimento da
PER/DCOMP foi somente em relação ao período de apuração do crédito, que tem conteúdo
essencialmente formal.
Os autos foram remetidos à PGFN em 30/10/2014 (e-fls. 958), e retornaram em
13/11/2014 com contrarrazões (e-fls. 959/968) na qual a PGFN argumenta que as formalidades
existentes no pedido de compensação são definidas para dar transparência, segurança e
uniformidade ao procedimento, e não por mero capricho da Administração. Discorre sobre a
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.900145/2008-56

legislação de regência, defende que a demonstração da existência de crédito líquido e certo deve
ser feita desde o momento da apresentação da declaração de compensação, e aduz que:
Não se pode admitir que um suposto crédito, não informado à Administração tributária
no momento oportuno, ou seja, até a ciência do despacho decisório que negou a
homologação das compensações, sob a pecha de tratar-se de erro material, seja admitido
em momento tão tardio do processo, sem que tal tema tenha sido objeto de análise pela
DRF responsável pela análise do pleito.
Os diplomas normativos regentes da matéria, quais sejam art. 74 da Lei no 9.430/96 e
170 do CTN deixam clara a necessidade da existência de créditos líquidos e certos no
momento da declaração de compensação, hipótese em que o crédito tributário encontrar-
se-ia extinto sob condição resolutória, o que não ocorreu no caso dos autos. Da leitura
dos dispositivos acima temos que os créditos a serem compensados devem ser líquidos e
certos e devem ser minuciosamente informados na declaração de compensação quando
de sua apresentação sob pena de invalidação do procedimento, o que não ocorreu no
presente caso.
Ocorre que a decisão de primeira instância considerou como não comprovado o direito
creditório.
Ora, se as alegações do contribuinte de pagamento indevido somente chegaram ao
conhecimento da SRF em sede de manifestação de inconformidade, a despeito das
reiteradas intimações expedidas para que contribuinte retificasse sua DIPJ ou retificasse
a DCOMP, já se demonstra que esses créditos não eram líquidos e certos quando do
pedido de compensação. Não se admite que durante o iter procedimental, o direito
creditório invocado adquira esses atributos da liquidez e certeza.
O procedimento da compensação, nesse ponto, equipara-se, por assim dizer, ao do
mandado de segurança, que também exige direito líquido e certo. Ou seja, exige
demonstração de plano. Eventuais correções de inexatidões materiais são autorizadas,
assim como o são até mesmo em atos judiciais como as sentenças, em virtude de não se
entenderem tais como inovações. Porque se houver inovação, em face do disposto no §
11 do art. 74 da Lei no 9.430/96 e do Decreto no 70.235/72, arts. 14 e 17, esta deve ser
rechaçada.
Logo, é de se ver que não se trata de direito creditório líquido e certo à toda evidência,
se necessária dilação probatória para sua demonstração.
Nos termos do acima exposto, temos que, uma vez que não tendo sido demonstrada de
plano a existência do suposto crédito informado na DCOMP, não podem eles ser
considerados líquidos e certos, nem mesmo há como homologar-se as compensações
efetuadas com base nestes, sob pena de afronta direta aos ditames legais acima
esposados.
Observa que princípios como o da verdade material devem ser aplicados com
cautela e respeito ao princípio da legalidade, de modo que uma DCOMP sem comprovação
contemporânea do crédito enseja inovação da lide e inobservância ao ônus da prova que é
imposto ao sujeito passivo. Entende que a compensação não demanda dilação probatória, exige
demonstração de plano e, assim não sendo, não se trataria de direito líquido e certo. Logo, a
apreciação da compensação em sede estranha aos procedimentos que lhe são pertinentes, não
pode ser admitida, razão pela qual pede que seja mantido o acórdão recorrido.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.900145/2008-56

Embora a PGFN não conteste o conhecimento do recurso especial, em sua
abordagem de mérito destaca que a Contribuinte, apesar das reiteradas intimações que lhe foram
dirigidas, somente deduziu as alegações de erro por ocasião da manifestação de inconformidade
apresentada contra a não-homologação da compensação.
De fato, o voto condutor do acórdão recorrido pauta-se na inércia preliminar da
Contribuinte para afirmar a prevalência da incerteza dos créditos originalmente informados na
DCOMP:
Analisando as circunstâncias específicas tratadas nos presentes autos, verifica-se que
toda a discussão mantida refere-se à inconsistência de informações a respeito do
pretenso direito creditório utilizado pela contribuinte para fins das compensações
manejadas a partir das PER/DCOMP”s no 27531.35023. 031106.1.7.025385 e n°
35857.80780.031106.1.7.028440.
Da análise efetivada, verifica-se que, reiteradas vezes, a contribuinte, mesmo tendo sido
efetivamente intimada para providenciar a retificação das declarações apresentadas (ora
DIPJ‘s, ora as PER/DCOMP’s) manteve-se inerte, passando a promove-las a destempo,
o que, a rigor, teria então acarretado a negativa de homologação apontada.
Nas alegações apresentadas pela recorrente, verifica-se que, indubitavelmente, não se
discute, no caso, a ocorrência do erro apontado em sua DIPJ, não se tendo verificado,
entretanto, nenhum ato da contribuinte – em que pese ter sido para isso efetivamente
intimada , com vistas à regularização das inconsistências, não se podendo, assim,
admitir a desconstituição das circunstâncias da forma como pretendido.
Conforme apontado pela r. decisão recorrida, a circunstância constante nos presentes
autos é decorrente de erro exclusivamente imputável à contribuinte, que, não atentando
para a inclusão das válidas e adequadas informações em suas declarações/manifestações
fiscais, impediria, no caso, a constatação de certeza do pretenso direito creditório
apontado, afastando, assim, a possibilidade de efetivação da compensação pretendida,
com base nas respectivas disposições de regência.
Sobre o assunto, nunca é demais destacar, a respeito do assunto, as expressas
disposições do art. 170 do CTN, onde especificamente resta apontado:
[...]
Especificamente relacionado ao regramento federal entabulado em torno da efetivação
da compensação entre débitos e créditos de natureza tributária, destacam-se as
disposições atuais do art. 74 da Lei 9.430/96, que, a esse respeito, assim destacam:
[...]
Nesses termos, sendo incontroverso nos autos a efetiva intimação da contribuinte para a
regularização dos registros de sua DIPJ e/ou das informações lançadas nas
PER/DCOMP’s emitidas, e, também, a sua respectiva inércia, imperioso se faz, no caso,
o reconhecimento da incerteza dos créditos apontados na compensação pretendida,
estando, assim, perfeitamente adequada a negativa de homologação apontada pela
autoridade fazendária de origem.
Diante disso, encaminho meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário oferecido, mantendo-se, assim, integralmente, a r. decisão recorrida.
Melhor situando, no presente caso a Contribuinte apresentou DCOMP informando
utilizar saldo negativo de IRPJ apurado no período de 01/01/2004 a 31/12/2004 (exercício 2005),
formado por retenções na fonte e pagamentos de estimativas (e-fls. 02/06), mas foi intimado, por
duas vezes, a esclarecer incompatibilidades entre as informações prestadas em DCOMP e DIPJ.
Na primeira intimação (e-fls. 10/11), a Contribuinte foi intimada de que fora
localizada mais de uma DIPJ ativa para o período de apuração do saldo negativo informado na
PER/DCOMP, sendo uma para o período de 01/01/2004 a 29/03/2004 e outra de 30/03/2004 a
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.900145/2008-56

31/12/2004. Solicitou-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e o detalhamento
do crédito utilizado na sua composição. A segunda intimação (e-fls. 12/13) exigiu as mesmas
providências e foi cientificada à Contribuinte em 02/04/2007. Em 20/03/2008, quase um ano
depois da segunda intimação, foi emitido o despacho decisório de não homologação da
compensação com a seguinte motivação (e-fls. 14):
Analisadas as informações prestadas no documento acima Identificado, não foi possível
confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o período de apuração
a que se refere o crédito informado, uma vez que houve entrega de mais de uma
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) para o período
de apuração do saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP.
DIPJ 1: 01/01/2004 a 29/03/2004
DIPJ 2: 30/03/2004 a 31/12/2004
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 192.540,85.
Somente
em
29/04/2008
a
Contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade informando que errara ao informar o saldo negativo na DIPJ do ano de 2005,
entregue na data de 31/10/2006, com o no de recibo 04.30.61.31.55-52, devido a erro na
apuração do lucro real do período. Naquela ocasião, juntou a DIPJ retificadora apresentada em
18/04/2008.
Na referida DIPJ retificadora observa-se que o período de apuração seria o de
30/03/2004 a 31/12/2004, mas nada acerca da apresentação de duas DIPJ, em razão da cisão, foi
mencionado na manifestação de inconformidade. A autoridade julgadora de 1a instância, aliás,
constatou que a Contribuinte retificou as duas DIPJ apresentadas para o exercício de 2005, e
assim concluiu:
16. Como visto, a legislação pode autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. Assim, é imprescindível a verificação da certeza e liquidez do crédito do
contribuinte para estar autorizado à compensação com débitos existentes, para fins de se
admitir a aplicação das disposições da lei 9430/96.
17. A interessada retificou:
17.1. a DIPJ referente ao período de 01/01 a 29/03/2004, entregue originalmente em
21/06/2006 (ND/1287317), em 09/10/2006 (ND/1295560), sendo esta cancelada por
envio de nova retificadora em 16/07/2008 (ND/1323280), que se encontra liberada —
esta última retificação de DIPJ foi efetuada após a interessada tomar ciência do
despacho decisório.
17.2. a DIPJ referente ao período de 30/03 a 31/12//2004, entregue originalmente em
30/06/2005 (ND/1155101), em 31/10/2006 (ND/1336498), sendo esta cancelada por
envio de nova retificadora em 18/04/2008 (ND/1368874), que se encontra liberada -
esta última retificação de DIPJ foi efetuada após a interessada tomar ciência do
despacho decisório.
18. A retificação da declaração deve ser de iniciativa do sujeito passivo antes de
notificado do lançamento: intimada pela Intimação n° 676031653 para retificar as DIPJ
do exercício de 2005 em 26/03/2007, a interessada nada fez. Portanto, a retificação das
DIPJ efetuadas após a ciência do despacho decisório que não homologou a
compensação é vedada pela legislação e não é hábil para dar a certeza e a liquidez
necessárias ao crédito para que seja ele passível de compensação.
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.900145/2008-56

19. De todo o exposto, voto no sentido de não dar provimento A manifestação de
inconformidade da interessada e não homologar as DCOMP n°
27531.35023.031106.1.7.02-5385 e n° 35857.80780.031106.1.7.02-8440.
Em consequência, somente em recurso voluntário a Contribuinte esclarece a cisão
ocorrida e passa a contestar o não reconhecimento do crédito pelo não atendimento de questões
formais.
O paradigma no 101-96.829, de outro lado, manifesta-se contra a prevalência da
verdade formal, mas frente a uma situação fática na qual a Contribuinte apresentou sua
escrituração para demonstrar a origem do crédito utilizado em compensação e a sua efetiva
utilização, sem ter sido previamente intimada a tanto. Veja-se o que consta de seu voto condutor:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos para a sua admissibilidade.
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se observa na leitura do relatório, o ora Recorrente insiste nos argumentos
apresentados em sua peça inicial de defesa, alegando que deveria prevalecer a verdade
dos fatos e que os documentos que apresentara foram suficientes para comprovar a
existência de crédito passível de utilização para compensar o débito em exame.
Com relação à prova que exige o Fisco para aceitar a tese de erro material, vale
transcrever as informações da Recorrente em sua manifestação de inconformidade:
"De fato, em 14.02.03, foi apresentado o pedido de compensação ... registrando,
equivocadamente, um crédito de IRPJ e de CSLL do ano-base 1998/99. Esse o
erro material incorrido pela ora impugnante, uma vez que o crédito possuído
correspondia ao IRPJ e a CSLL do ano-base 2001. Não obstante referido erro
constante da Declaração de Compensação, a contabilidade da empresa
evidencia a detenção, à época, do crédito de 1RPJ e de CSLL do ano-base de
2001, crédito este que foi o, efetivamente, compensado.
"Da análise do razão analítico de 31.12.02 ... infere-se que:
a. o crédito a compensar referia-se a 2001 e não a 1998/99, como, equivocadamente,
constou da Declaração de Compensação;
b. o equívoco da Declaração de Compensação torna-se evidente com a simples
comparação com os registros contábeis;
c. o equívoco da Declaração de Compensação não implicou prejuízo ao Fisco, uma vez
que havia crédito a compensar". (fls. 166/167)
Conforme constatado em referidos documentos, as alegações apontadas pelo
contribuinte são de fato verdadeiras e traduzem-se em erros materiais ocorridos no
preenchimento da declaração e de seu posterior pedido de retificação (fls. 142/143).
Como entende este Conselho de Contribuintes "a declaração de rendimentos
apresentada pelo contribuinte, indiscutivelmente, tem o condão de servir de base para
um lançamento válido, mas não pode estar acima da verdade material, quando esta,
comprovadamente, refletir outra realidade" (Ac. 108-07.418).
A Recorrente conseguiu demonstrar que sua escrita fiscal refletia realidade diferente
daquela constante da declaração de compensação em exame — o que somente se
justifica pelo equívoco de preenchimento —, pois que havia o registro de detenção de
crédito em valor suficiente para compensar o débito em exame.
Note-se que o Sistema Tributário é orientado por princípios e deve ser examinado de
forma geral (interpretação sistemática e teleológica) para que se possa fazer a Justiça
Fiscal. Nestes termos, relevante o argumento de que não houve prejuízo ao Fisco — e
por conseqüência, a cobrança do débito com juros e multa levaria ao enriquecimento
sem causa.
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.900145/2008-56

No mais, a atualização do sistema de lançamento por homologação, com criação de
novas declarações e a modificação constante para ajustes que facilitem o controle
informatizado justificam os inúmeros equívocos cometidos pelos contribuintes no
preenchimento de DIPJ, DCTF, DACON, DARF, PER/DCOMP, etc.
Cabe à fiscalização, assim, diante de uma declaração que contenha erros, intimar o
contribuinte para que apresente suas justificativas, como ocorreu no caso em
exame e, diante desta, corrigir os erros materiais ou exigir os débitos que não
possam ser ilididos.
Essa a orientação que se pode apreender dos artigos 145, I, c/c 149, IV do Código
Tributário Nacional e art. 32, do Decreto n° 70.235/72, concedendo-se Poder à
autoridade administrativa de revisar a declaração do contribuinte para alcançar a
verdade dos fatos ou quando aquela contiver erro.
Neste sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
"LANÇAMENTO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO -
Deve a verdade material prevalecer sobre a formal, pelo que se demonstrado que
o erro pelo preenchimento da declaração provocou o lançamento, deve ser
reconhecida a sua invalidade." (CSRF, rel. Afonso Celso Mattos Lourenço,
sessão de 15 de maio de 1995 - acórdão n° 01-1-854, processo n°
10920.000.270/91-11).
Esta, também, a lição que nos traz a melhor doutrina do Mestre Aliomar Baleeiro, citada
pelo Recorrente, que transcrevemos:
"O erro grosseiro do declarante, como o de operações aritméticas, engano na
classcação de rendimento, etc., pode ser considerado e corrigido ex officio pela
autoridade, ainda que o sujeito passivo não se apresse a pedir-lhe isso.
(...)
"O contribuinte pode retificar a declaração eivada de erro que lhe seja
prejudicial, mediante comprovação do erro em que se funde e antes da
notificação do lançamento (art. 147, §1°). O erro tanto poderá ser erro de fato
ou de direito".
In "Direito Tributário Brasileiro", atualizadora Misabel Abreu Machado Derzi, Ir
edição, Ed. Forense, RJ, 1999.
Portanto, embora a formalização do pedido efetuado pelo contribuinte não tenha sido
procedido de acordo com os atos administrativos emanados, não há como deixar de
reconhecer os erros de fatos procedidos pelo contribuinte quando da formalização de
seu pedido, eis que no processo administrativo, deve, acima de tudo, prevalecer a
verdade matéria dos fatos e, nesse sentido, merece ser apreciado o pedido de acordo
com as informações constantes do processo.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso, para deferir a
manifestação de inconformidade, determinando o retomo do processo a unidade de
origem para que a autoridade administrativa aprecie o pedido de compensação,
considerando os créditos existentes nos anos-calendário 2000 e 2001. (negrejou-se)
O paradigma, nestes termos, não demanda comprovação prévia do direito
creditório, mas imputa ao Fisco o dever de verificar eventuais incompatibilidades entre as
declarações antes de negar o reconhecimento do crédito utilizado em compensação. Como o
sujeito passivo, naquele caso, não havia sido intimado a tanto, seguindo-se a apresentação de
justificativas apenas por ocasião da manifestação de inconformidade, o Colegiado entendeu por
deferi-la, determinando o retomo do processo a unidade de origem para que a autoridade
administrativa aprecie o pedido de compensação, considerando os créditos existentes nos anos-
calendário 2000 e 2001.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.893 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.900145/2008-56

Diversamente, no presente caso, a Contribuinte deixou de atender às intimações
que lhe foram dirigidas, prestou esclarecimentos parciais em manifestação de inconformidade, e
apenas em recurso voluntário os complementou, mas ainda assim apenas para reiterar a
apresentação de DIPJ retificadora, com o objetivo adicional de refutar uma segunda
incompatibilidade que poderia ser identificada entre o valor do crédito informado em DCOMP e
aquele que constava da DIPJ então afirmada como correspondente ao saldo negativo utilizado.
Há significativas dessemelhanças entre as condutadas apreciadas nos acórdãos
comparados. Em consequência, não é possível inferir como decidiria a 1a Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuinte se estivesse frente às circunstâncias verificadas nestes autos.
E, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital